Tribunal: TJES
Processo: 0007589-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007589-74.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
ITAU UNIBANCO S.A
e
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, tão somente, reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n. 484/2017 para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbências que fixou da seguinte forma:
(i)
o requerido em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor - consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença; e
(ii)
o autor em 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

Em suas razões recursais, aduz o
ITAU UNIBANCO S.A
que:
(I)
não infringiu qualquer dispositivo legal, haja vista que a discussão posta no procedimento administrativo relacionava-se ao cancelamento de pontos gerados pelo uso de cartão de crédito também cancelado;
(II)
não há legislação que tipifique como conduta abusiva o ato praticado pela apelante, que comprovadamente atendeu as disposições previstas no contrato celebrado com o consumidor;
(III)
ainda que reduzido o valor da multa para R$12.000,00 (doze mil reais), a sanção ainda se revela excessiva, considerando que não houve infrações à legislação consumerista.

Igualmente irresignado, o
MUNICIPIO DE VITÓRIA
aduziu que:
(I)
os critérios objetivos devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que haja violação ao princípio da impessoalidade;
(II)
a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não fosse a observância criteriosa de todos os requisitos objetivos constantes do Decreto Municipal 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado;
(III)
a sentença merece reparos, uma vez que o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal;
(IV)
a sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município, na medida em que obteve êxito nas questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus da sucumbência integralmente à parte autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, tratam-se de apelações cíveis interpostas por
ITAU UNIBANCO S.A
e
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, tão somente, reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n. 484/2017 para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbências que fixou da seguinte forma:
(i)
o requerido em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor - consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença; e
(ii)
o autor em 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

Em suas razões recursais, aduz o
ITAU UNIBANCO S.A
que:
(I)
não infringiu qualquer dispositivo legal, haja vista que a discussão posta no procedimento administrativo relacionava-se ao cancelamento de pontos gerados pelo uso de cartão de crédito também cancelado;
(II)
não há legislação que tipifique como conduta abusiva o ato praticado pela apelante, que comprovadamente atendeu as disposições previstas no contrato celebrado com o consumidor;
(III)
ainda que reduzido o valor da multa para R$12.000,00 (doze mil reais), a sanção ainda se revela excessiva, considerando que não houve infrações à legislação consumerista.

Igualmente irresignado, o
MUNICIPIO DE VITÓRIA
aduziu que:
(I)
os critérios objetivos devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que haja violação ao princípio da impessoalidade;
(II)
a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não fosse a observância criteriosa de todos os requisitos objetivos constantes do Decreto Municipal 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado;
(III)
a sentença merece reparos, uma vez que o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal;
(IV)
a sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município, na medida em que obteve êxito nas questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus da sucumbência integralmente à parte autora.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Compulsando detidamente os presentes autos, observo que a instituição financeira apelante ajuizou a presente ação objetivando o cancelamento da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos do Processo Administrativo n. 484/2017.

De acordo com os elementos que instruem a presente ação, noto que a reclamação realizada pela consumidora junto à autarquia reside na negativa da solicitação de resgate dos pontos acumulados através do programa disponibilizado pelo ITAU UNIBANCO S.A em razão do cancelamento do cartão de crédito.

Conquanto o cancelamento do cartão de crédito seja causa de cancelamento dos pontos acumulados, a consumidora informou que, anteriormente à solicitação de cancelamento, requereu o resgate dos pontos junto à instituição financeira, informando o número do protocolo do requerimento. Todavia, após realizar o cancelamento do plástico, fora informada da impossibilidade de resgate dos pontos, bem como da pontuação mínima necessária de 10.000 (dez mil) pontos para que fosse possível realizar a transferência.

Diante disso, a autarquia entendeu pela existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, eis que a solicitação de resgate da pontuação obtida ocorreu antes da solicitação de cancelamento, bem como, pelo fato de o regulamento do programa não especificar a quantidade mínima de pontos para o resgate.

O d. magistrado
a quo
, ao analisar a controvérsia, entendeu que o regulamento, de fato, não especifica a pontuação mínima para transferência, estando a decisão administrativa bem fundamentada. Todavia, entendeu pela irrazoabilidade da multa aplicada em R$85.102,25 (oitenta e cinco mil cento e dois reais e vinte e cinco centavos), reduzindo-a para o patamar de R$12.000,00 (doze mil reais).

Feitas essas considerações, entendo que não merece acolhimento o pleito de nulidade da multa administrativa, na medida em que a ausência de especificação da pontuação mínima necessária ao resgate de pontos viola frontalmente o dever de informação ao consumidor, estando a decisão administrativa exaustivamente fundamentada neste viés.

Em relação ao
quantum
fixado,
em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Nesses termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa no montante de
R$85.102,25 (oitenta e cinco mil cento e dois reais e vinte e cinco centavos)
, pois, ainda que ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo banco, não houve qualquer significativa vantagem auferida no caso.

Assim, entendo que a redução realizada na r. sentença, no patamar de

R$ 12.000,00 (doze mil reais) se revela razoável, na medida em que tal valor
não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento) para cada parte.

Por fim,
nego provimento
a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA RESGATE NO REGULAMENTO DO PROGRAMA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- POSSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.

1 –
Não merece acolhimento o pleito de nulidade da multa administrativa, na medida em que a ausência de especificação da pontuação mínima necessária ao resgate de pontos viola frontalmente o dever de informação ao consumidor, estando a decisão administrativa exaustivamente fundamentada neste viés.

2 –
Em relação ao
quantum
fixado, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3
- Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que “a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”. (TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

4
- A decisão administrativa que fixou o valor da multa no montante de R$85.102,25 (oitenta e cinco mil cento e dois reais e vinte e cinco centavos), pois, ainda que ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo banco, não houve qualquer significativa vantagem auferida no caso. Assim, tem-se que a redução realizada na r. sentença, no patamar de

R$ 12.000,00 (doze mil reais) se revela razoável, na medida em que tal valor não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

5
- Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.